Tribunal: STF
Processo: SS 5714
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia - Amobitec em face de decisão pela qual deferida parcialmente a suspensão de segurança. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa (eDOC 97, p. 1-3):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REGULAÇÃO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PARCIAL CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de suspensão de segurança, formulado por empresa delegatária de serviço público de transporte interestadual, que tem por objeto decisões que determinaram à Agência Nacional de Transporte Terrestre a análise de requerimentos de autorização com base em normas revogadas, vigentes à época da apresentação dos pedidos.



    2. Fato relevante. A Agência Nacional de Transporte Terrestre aderiu ao polo ativo do presente feito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a admissibilidade e a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



    5. Na hipótese, quase todas as decisões objeto do pedido de suspensão foram proferidas por juízo de primeiro grau. Não caberá a esta Corte conhecer de recurso que impugne essas decisões. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o conhecimento do pedido se restringe às decisões proferidas pela segunda instância.



    6. As decisões impugnadas, ao determinarem que a ANTT analise requerimentos administrativos com base em regulamentos já revogados (Resoluções nºs 4.770/2015 e 6.013/2023), produzem efeitos nocivos à ordem pública, em especial: (i) desorganização da regulação do setor, sobretudo em razão do efeito multiplicador de demandas semelhantes; (ii) quebra da isonomia entre delegatários, com a criação de regimes distintos para situações equivalentes; e (iii) risco de falhas na prestação do serviço aos usuários.



    7. A Resolução nº 6.033/2024 foi editada em atendimento às determinações desta Corte na ADI 6.270 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.03.2023). A ANTT possui atribuição para determinar às autorizatárias a adaptação ao novo regime jurídico, na forma do art. 47 da Lei nº 10.233/2021.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado procedente.”



    Nas razões recursais, a parte embargante pleiteia sua admissão como terceiro interessado ou, subsidiariamente, o ingresso como amicus curiae.



    Sustenta que "a decisão embargada incorre em omissão relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento, por deixar de enfrentar questão essencial suscitada nos autos: o quadro de inércia da ANTT, que constitui, precisamente, a causa da multiplicação das ações judiciais que o presente pedido de suspensão de segurança pretende paralisar" (eDOC 128, p. 27) 



    Aduz que "é preciso, portanto, sanar a omissão, com a consequente integração do julgado, para afirmar que o verdadeiro fator de desorganização institucional e de risco à ordem pública decorre da inércia da Administração - e não das decisões de primeiro e segundo graus que determinaram o cumprimento da lei e da jurisprudência desta Suprema Corte" (eDOC 128, p. 28).



    Ao final requer "o deferimento do pedido de reconsideração, com a revogação do provimento suspensivo de 29.09.2025 e o indeferimento do pedido de suspensão de segurança, garantindo-se a continuidade da apreciação dos pedidos de outorga conforme as Resoluções ANTT nº 4.770/2015 e 6.013/2023 até que a ANTT implemente, de forma operacional e transparente, o novo marco regulatório” ou, subsidiariamente, "o provimento dos embargos de declaração (art. 1.022, I e II, CPC) para sanar as omissões e obscuridades apontadas, em especial considerando o quadro de inércia da ANTT no tocante às janelas de entrada, com a consequente revogação do provimento suspensivo e o indeferimento do pedido de suspensão de segurança, assegurando-se, até a efetiva implementação do novo marco, a análise dos pedidos de outorga pelas Resoluções ANTT nº 4.770/2015 e 6.013/2023" (eDOC 128, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com regra geral, não se admite intervenção de terceiros ou participação de amicus curiae em medidas de contracautela. Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte julgado:



    "Agravo interno em suspensão de tutela antecipada. Pedido de ingresso como assistente. Inviabilidade da intervenção de terceiros ou da participação de amicus curiae em sede suspensiva. Precedentes. Situação excepcional não configurada. Suspensão que não se presta à formação de precedentes sobre o mérito da controvérsia nem à correção das decisões dos Tribunais locais. Agravo não provido. 1. É da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a inviabilidade da intervenção de terceiros, tal como a assistência, na estreita via da suspensão, é dizer, assentado o “descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97)” (SS 3273-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2008), aplicada tal compreensão inclusive em incidentes suspensivos em procedimentos diversos do mandado de segurança (SL 1054-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.4.2020, v.g.). 2. Ainda que se trate, na origem, de procedimento comum — de cognição plena e exauriente —, e não de mandado de segurança, o instrumento processual da contracautela mantém o seu caráter sumário e excepcional, incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio ser apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. 3. O pleito da agravante não se enquadra, tecnicamente, nas hipóteses legais de assistência, seja simples, seja litisconsorcial (arts. 119 a 124 do Código de Processo Civil), pois não integra a relação jurídica debatida na origem nem tem relação jurídica dependente ou conexa. Mais se aproxima da participação do amicus curiae, pretendendo contribuir com a discussão de questões de direito. 4. Igualmente restritiva a compreensão firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto ao ingresso de amicus curiae em suspensões. Apenas excepcionalmente já admitida a participação (SL 1303-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.3.2020; e SL 1186, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.2.2019), excepcionalidade não configurada na espécie. Inexistente particularidade a tornar relevante a contribuição da entidade de classe com o debate de questões de mérito em abstrato. 5. O escopo precípuo da via suspensiva é evitar grave lesão aos valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, e não a formação de precedentes sobre o mérito da controvérsia, tampouco a correção das decisões proferidas pelos Tribunais locais. 6. Agravo não provido." (STA 831-ED-terceiro, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31.10.2023)



    Na presente hipótese, o pedido de admissão nos autos na condição de amicus curiae foi apresentado em momento no qual a causa já se encontra madura, após o julgamento de mérito do presente incidente.



    Ante o exposto, indefiro o pleito da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia e, por conseguinte, não conheço dos respectivos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente